Tribunal: TJES
Processo: 5006125-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006125-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
DIONE DE MELO MORAIS

AGRAVADO:
FERNANDO MARTINS LOURENÇONE

RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PARTILHA - BEM IMÓVEL - POSSE - AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE INVENTARIAR DIREITO DE POSSE - EXISTENTE.

1. É possível inventariar e partilhar direito de posse que recaia sobre bem imóvel. Precedente.

2. Não há o que se falar em falta de interesse de agir do inventariante ou do espólio por ser o bem objeto do inventário terras sobre as quais somente se tinha, por parte do falecido, o direito de posse.
(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

3. Recurso conhecido e provido para assegurar o regular trâmite da ação de inventário e partilha do bem sobre o qual somente se tem a posse.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento aforado por
DIONE DE MELO MORAIS,
na tentativa de modificação da r. decisão objurgada que teria estabelecido prazo à inventariante para a regularização do imóvel objeto do inventário, tendo em vista que dele somente teriam herdado a posse do bem do
de cujus
, não sendo possível, segundo a decisão atacada, a divisão do imóvel sobre o qual somente se tem o direito possessório.

Afirma a r. decisão atacada que, em razão da natureza jurídica da posse, careceriam os interessados até mesmo de interesse de agir, na medida em que não é adequada a pretensão de inventariar e partilhar bem do qual somente se tem a posse e não a propriedade, sendo indispensável a necessidade de sua regularização para, somente depois, proceder-se ao inventário e partilha.

Para que se obtenha uma tutela de urgência em segundo grau se mostra indispensável a apresentação de ao menos dois elementos fundamentais,
a fumaça do bom direito
e o
perigo de demora
(300 e 1.019 do CPC).

No caso vertente, é de se ver que a r. decisão reprochada reclama determinada urgência na medida em que estabelece prazo para regularização de imóvel (de que se tem direito possessório) que se deseja partilhar em inventário,
sob pena de extinção do processo
, o que por certo poderá trazer à recorrente a probabilidade de dano irreparável ou de improvável reparação.

Por esta razão, oportunamente foi deferido o pedido de efeito suspensivo e assegurado o direito de regular tramitação do processo em primeiro grau independente da regularização do imóvel, conforme determinado na decisão objurgada.

Acerca do referido tema, diferente do entendimento apresentado pela r. decisão o mais recente entendimento do c. STJ é o seguinte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O
propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados
. 3-
Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido
. 4-
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
. 5-
A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente
. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

De forma ainda mais objetiva, já se manifestou muito recentemente o e. TJMG:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 1.206 DO CPC - PRECEDENTES DO C. STJ.
-
Nos termos do art. 1.206 do Código Civil, a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.
- Desde que demonstrada a posse do autor da herança sobre os bens imóveis arrolados, os direitos de posse sobre referidos bens podem ser partilhados na ação de inventário, independentemente do título de domínio. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJMG.
- Ausente o registro da propriedade do autor da herança sobre os bens imóveis, autoriza-se, se requerido e comprovado, eventual partilha de direitos possessórios
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.136435-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/08/2023, publicação da súmula em 29/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - INVENTÁRIO - PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - DIREITO POSSESSÓRIO - EXPRESSÃO ECONÔMICA E INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO AUTOR DA HERANÇA - POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS - PRECEDENTES.
-
A posse se trata de direito que possui expressão econômica e que integra o patrimônio do autor da herança, constituindo-se a partir do exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 e art. 1.024, ambos do CC/02).
- O direito possessório é passível de transmissão aos herdeiros do possuidor com os mesmos caracteres, podendo, inclusive, o sucessor universal continuar a posse de seu antecessor (arts. 1.206 e 1.207, ambos do CC/02).
- Ainda que não se comprove o direito real de propriedade por meio do respectivo registro imobiliário, inexiste empecilho para que a partilha de bens recaia sobre os direitos possessórios
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.031012-6/002, Relator(a): Des.(a) Eveline Félix (JD Convocada) , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/08/2023, publicação da súmula em 21/08/2023)

Nesta senda, não há o que se falar em falta de interesse de agir ao se trazer à juízo processo de inventário e partilha de posse de bem, afinal, não se afigura crível somente ser possível a inventariança de bem sob o qual se detenha a propriedade. Ora, quanto ao bem de que se tenha somente a posse e plúrimos herdeiros a se partilhar, não se faz nada? Onde encaixamos a inafastabilidade da jurisdição em casos que tais? É neste sentido que o c. STJ se manifestou em preciso precedente.

Assim sendo, há sim interesse de agir por parte do inventariante ou do espólio ao levar em juízo o direito possessório como objeto de inventário e partilha, vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ÍMÓVEL. DIREITO À POSSE. DIREITO PESSOAL.
TRANSMISSÃO PELA SUCESSÃO HEREDITÁRIA. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INTERESSE DE AGIR
. SENTENÇA REFORMADA.
- O patrimônio que se transfere com a abertura da sucessão constitui universalidade que envolve bens e direitos, reais e pessoais. A posse é direito pessoal e, transferindo-se de modo universal e indiviso no momento da abertura da sucessão, é passível de partilha em sede de inventário. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.240453-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2016, publicação da súmula em 20/04/2016).

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão de primeiro grau, afim de assegurar a regular tramitação do inventário e partilha do bem sobre o qual se detém a posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)